Tribunal: TJMT
Processo: 1006198-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006198-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KENEDER FONSECA PAES - CPF: 019.138.621-94 (APELADO), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), AMANDA AFFI PEIXOTO BERGAMASCO DEGASPERI - CPF: 009.970.071-92 (ADVOGADO), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (EMBARGANTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA CORBARI - CPF: 057.429.101-69 (EMBARGANTE), EDUARDO DE SOUZA CORBARI - CPF: 057.429.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDER FONSECA PAES - CPF: 019.138.621-94 (EMBARGANTE), AMANDA AFFI PEIXOTO BERGAMASCO DEGASPERI - CPF: 009.970.071-92 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (EMBARGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMÓVEL CONTRATADO PARA LOCAÇÃO - UTILIZAÇÃO INDEVIDA PELO PREPOSTO DA RECORRENTE, NA QUALIDADE DE CORRETOR - DEVER JURÍDICO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS (ART. 932, III, DO CC) E ART. 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM

INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1006198-61-2022.8.11.0041.

EMBARGANTES: CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME/KENEDER FONSECA PAES .

EMBARGADOS:OS MESMOS .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME/KENEDER FONSECA PAES
em desfavor de acórdão proferido em ID. 298979398 que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por
CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME
para, apenas e tão-somente, minorar os Danos Morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME
reprisa as razões de Apelação, asseverando que “o acórdão deixou de enfrentar, de forma específica, a tese de que o acordo de 29/04/2021 exauriu qualquer obrigação relacionada ao litígio, inclusive eventual compensação por dano moral. O embargante demonstrou, de forma clara, que não há nos autos qualquer fundamento jurídico idôneo que autorize o fracionamento do acordo em benefício exclusivo do autor.”.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja afastada a condenação em Dano Moral.

O Recorrente

KENEDER FONSECA PAES
, assevera que os Danos foram reduzidos com fundamentação insuficiente, bem como ausente a majoração dos Honorários.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja mantida a condenação em Dano Moral, conforme ato sentencial, bem como sejam majorados os honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

OS EMBARGOS SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE

A despeito de os Embargantes suscitarem a ocorrência de omissão quanto a quitação ocorrida em acordo entre as partes, minoração do Dano Moral, bem como majoração dos Honorários, fora expresso o Acórdão, com exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.

As questões vindicadas foram expressamente analisadas, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Cinge-se a controvérsia em Ação de Cobrança interposta pelo Apelado, tendo em vista, conforme ato sentencial, colacionado para maior elucidação dos fatos:

“Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e moral

ajuizada por Keneder Fonseca Paes em desfavor de Cleide Imóveis Ltda. - ME e Eduardo de Souza Corbari, todos devidamente qualificados nos autos, pela qual busca a condenação dos réus ao pagamento de valores relativos a danos materiais, moral e multa contratual, alegando que o segundo réu, corretor da imobiliária ré, utilizou indevidamente o imóvel de sua propriedade e deixou de honrar acordo firmado entre as partes.

Argumenta que em dezembro de 2020, deixou seu apartamento sob a responsabilidade da empresa ré, situado em Cuiabá/MT, visando a locação do imóvel para fins de complementar sua renda enquanto estudava em Santa Catarina. Contudo, após 03 (três) meses, sem receber informações de interessados na locação, foi informado por vizinhos e funcionários do condomínio que o segundo réu, corretor da imobiliária, utilizava o imóvel como moradia, o que gerou profundo desconforto ao autor, especialmente em razão do forte odor vindo do apartamento, conforme demonstrado por áudio da zeladora.

Alega que ao tomar ciência da situação, deslocou-se para Cuiabá e constatou que o segundo réu, sem sua autorização, residia no imóvel, além de forjar um contrato de locação falso.

Afirma que lavrou boletim de ocorrência (BO no 2021.218392) e, para evitar maiores prejuízos, firmou um acordo com o segundo réu, no qual este reconheceu a dívida no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), dos quais apenas R$ 11.920,00 (onze mil, novecentos e vinte reais) foram pagos, restando um saldo de R$ 2.253,74 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Aduz que além do inadimplemento parcial do acordo, o segundo réu deixou o imóvel em estado deplorável, danificou a geladeira e micro-ondas, furtou itens (ferro de passar roupa e tapetes) e, ao sair, abandonou o imóvel com lixo e produtos perecíveis em decomposição, causando danos materiais e moral ao autor.”

A questão preliminar de ilegitimidade passiva da imobiliária codemandada e Apelante, confunde-se com o mérito da causa.

Verifica-se dos autos que o Apelado, com base em Contrato de Locação, deixou seu apartamento sob responsabilidade da Apelante, fato esse incontroverso nos autos, e que, o corretor da Recorrente, utilizando-se de da confiança a ele depositada, residiu no imóvel, por três meses, indevidamente, sem o pagamento de aluguéis, ou qualquer outra prestação, com avarias no imóvel.

A existência da relação entre as partes é inconteste, conforme Contrato de ID n. 264791365, ficando esta responsável pelo imóvel posto a Locação, bem como inconteste o vínculo desta com o Interessado que ocupou o imóvel indevidamente.

A imobiliária responde objetivamente pelos atos de seus prepostos nos exercícios de suas atividades, nos termos do Art. 14 do CDC e do artigo 932, III, do CC.

Restando demonstrado que o Corretor, preposto da Imobiliária, utilizou-se indevidamente do imóvel deixado para Locação sob responsabilidade da Apelante, configura-se falha na prestação de serviço, dispensando-se comprovação de culpa, bastando a existência do nexo causal entre a conduta do preposto e o dano sofrido pelo consumidor.

Nessa linha, é cediço que segundo o art. 932, III do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos culposos praticados pelos seus prepostos, sendo certo que tal responsabilidade apenas pode ser elidida pela comprovação de fortuito ou força maior, ou a desconexão do ato danoso com a atuação funcional do preposto, o que não ocorreu in casu.

Nesse sentido, a doutrina de Sergio Cavalieiri Filho, verbis:

“O empregador ou comitente só logrará exonerar-se se conseguir provar caso fortuito ou força maior, ou que o ato danoso é absolutamente estranho ao serviço ou atividade, praticado fora do exercício das atribuições do empregado ou preposto.” (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil. 9a Edição. São Paulo: Atlas, 2010, p. 214)

Segundo a doutrina de Cláudio Godoy, verbis:

“No que toca ao empregador ou preponente, sempre alguém com poder de direção sobre a atividade de outrem, que lhe é subordinado e lhe tem relação de dependência, vale a observação, primeiro, de que sua responsabilidade se dá não só quando o empregado ou preposto age no desempenho de suas funções como, mais amplamente, também quando age em razão dela, por causa de sua atribuição, isto é, quando sua função de alguma forma facilite a prática do ilícito.” (Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência, Coord: Ministro CEZARPELUSO, 6a ed. 2018, Ed. Manole, p. 907) (g.n).

No mesmo sentido, orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DO PREPOSTO. CULPA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DOEMPREGADOR. (ART. 1.521, INCISO III, CC/16; ART. 932, INCISO III, CC/2002). ATO PRATICADO FORADO HORÁRIO DE SERVIÇO E CONTRA AS ORDENSDO PATRÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO QUE SERELACIONA FUNCIONALMENTE COM OTRABALHO DESEMPENHADO. MORTE DOESPOSO E PAI DOS AUTORES. CULPACONCORRENTE. INDENIZAÇÕES POR DANOSMATERIAIS E MORAIS DEVIDAS.(...)

2. Tanto em casos regidos pelo CC de 1916 quanto nos regidos pelo CC de 2002, responde o empregador pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, valese das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.(...)” (REsp 1072577/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 26/04/2012).

Nesse diapasão, registrando-se que a Apelante é voltada a fornecer serviços de corretagem, os atos praticados pelos empregados ou prepostos, com ou sem liame formal, durante ou em razão do trabalho, geram responsabilidade solidária desta.

Assim, a

manutenção do julgado é imperativa.

Com relação à quitação pelo Acordo realizado entre as partes, verifica-se dos autos que a propositura da demanda ocorreu, em tempo, pelo descumprimento da Avença, tendo sido decotado pelo Juízo, os valores já pagos, a saber:

“Na verdade, conforme exposto, a empresa ré tinha o dever de fiscalizar a atuação de seu preposto que, comprovadamente, utilizou o imóvel do autor para residência própria e ainda falsificou um contrato de locação. Tal conduta infringe o artigo 14 do CDC, caracterizando um defeito na prestação do serviço.

Assim,

o autor logrou êxito em comprovar que o segundo réu ocupou indevidamente o imóvel e causou danos ao patrimônio, conforme o boletim de ocorrência e fotos dos danos (ID. 79972537). Além disso, o inadimplemento parcial do acordo celebrado entre as partes é incontroverso, restando pendente o valor de R$ 2.253,74 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Ora, a defesa dos réus baseia-se na alegação de que houve quitação do valor após uma renegociação informal, na qual o autor teria aceitado um pagamento final de R$ 6.170,00 (seis mil, cento e setenta reais), porém, não foi apresentado documento hábil para comprovar essa quitação integral.

Ademais, não há provas suficientes de que houve coação na celebração do acordo. Pelo contrário, o acordo foi firmado e parcialmente cumprido, indicando adesão voluntária. A falta de pagamento do saldo devido não implica a extinção do débito remanescente.

Assim, o saldo remanescente é devido.

Nesse contexto, a responsabilidade civil dos réus encontra amparo no art. 927 do Código Civil, que impõe o dever de indenizar ao causador do dano, e no art. 186, que dispõe sobre a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito.

Com efeito, o autor apresentou prova documental dos danos materiais causados ao imóvel, incluindo danos em eletrodomésticos e furtos de itens. A documentação fotográfica e os relatos indicam, de forma convincente, o estado de deterioração em que o imóvel foi deixado após o uso indevido, devendo tais danos serem apurados em sede de liquidação de sentença, mediante a apresentação das notas fiscais de conserto e reposição dos itens danificados e furtados.”

Quanto ao Dano Moral, na reparação há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 2015:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Tais critérios devem ser observados para fixação do quantum indenizatório, a fim de evitar o enriquecimento ilícito bem como garantir o caráter pedagógico de sua função:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO – CARTÃO DE CREDITO – OPERAÇÃO REALIZADA A REVELIA DO CONSUMIDOR – SUMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -

IV – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1013924-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – Grifei.

Assim, o montante fixado de R$ 10.000,00 (dez mil

reais) se mostra exacerbado frente às peculiaridades do caso em comento, e entendo por justo e razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, encontra respaldo nesta Egrégia Corte:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.- (N.U 1009822-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) – Destaquei.”

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU OUTRA PROVA SUFICIENTE PARA AVERBAR O VÍNCULO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM

INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Assim, imperiosa a declaração de “inexistência da relação jurídica em discussão e inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes”,

observado o entendimento desta Egrégia Corte em relação aos valores a titulo de dano moral ao presente caso em concreto, bem como a condição de ambas as partes o valor atribuído em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal. (N.U 1001964-12.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) – Grifei.”

Pelo exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso para, apenas e tão-somente, minorar os Danos Morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem majoração dos Honorários pelo parcial provimento.

É como voto.”.

A título de registro, em 09/11/2023, o STJ proferiu decisão no Julgamento do Tema Repetitivo 1059, pelo não cabimento da Majoração dos Honorários quando do Parcial Provimento do Recurso.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos opostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025